Tribunal: STF
Processo: ARE 1580400
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-11-26
Data de publicação: 2025-11-26

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    APELAÇÃO. DIREITO PÚBLICO. CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. RESPONSABILIDADE CIVIL ART. 37, § 6º. PRISÃO INDEVIDA. MANDADO DE PRISÃO DECORRENTE DE DÍVIDA DE ALIMENTOS. VALOR ESTAVA SENDO DESCONTADO NA FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR. MUNICÍPIO NÃO REPASSAVA AO ALIMENTANTE. ERRO DE PROCEDIMENTO. PRISÃO POR (2) DOIS DUAS. AUTOR IDOSO E COM COMORBIDADES. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS FIXADA EM R$ 20.000,00. APELO NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. CONSECTÁRIOS LEGAIS ENUNCIADOS ADMINISTRATIVOS NºS 06, 12, 17 E 22 TODOS DA SEÇÃO DE DIREITO PÚBLICO DESTE TJPE. À UNANIMIDADE.



    1. Trata-se de Apelação Cível (ID 41628049) interposta em face da sentença (ID 41628046) prolatada pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Quipapá que julgou procedente os pedidos autorais, condenando Município a pagar a importância de R$ 20.000,00 (vinte mil reais) a título de compensação por danos morais decorrente da prisão civil indevida do autor que foi recolhido à penitenciária por suposta dívida de alimentos, pois o Município descontados na sua folha de pagamento, mas não repassava ao alimentando.



    2. Alega na Exordial que é réu na Ação de EXECUÇÃO DE ALIMENTOS nº 0013964-54.2010.8.26.0020, que tramitou na 3ª Vara da Família e Sucessões do Foro Regional XII – Nossa Senhora do Ó São Paulo/SP, afirma que à época o juízo determinou o desconto em folha do valor da pensão, diz que procurou a prefeitura de Quipapá para saber se os descontos estariam sendo feitos corretamente do que a Edilidade disse que estariam. Juntou recibo de pagamento de fevereiro e junho de 2015 em que demonstra que o valor de pensionamento estava sendo retido (ID 41627142).



    3. Aduziu que foi surpreendido com mandado de prisão civil emitido dia 17/12/2014 pelo juízo de São Paulo e cumprido pelo Delegado de Polícia de Quipapá-PE no mesmo dia, foi então transferido para o Presídio Rorenildo da Rocha Leão na cidade de Palmares/PE (ID 41627140).



    4. Em 19/12/2014, o requerente levou a conhecimento, nos autos da Ação de Execução de Alimentos, que a Prefeitura de Quipapá-PE vinha descontando os valores da pensão alimentícia do menor em seu contracheque, mas não estava repassando o dinheiro para o alimentando, apropriando-se indevidamente das quantias. Sendo assim, com a comprovação feita ao juízo da ação de alimentos, o mesmo ordenou a expedição do alvará de soltura, cumprido no mesmo dia.



    5. A Constituição de 1988 seguiu a orientação das Constituições anteriores com a adoção da responsabilidade civil objetiva, na modalidade do risco administrativo, conforme determina o art. 37, § 6º, com a seguinte redação: Art. 37. A administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência e, também, ao seguinte: § 6º - As pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de serviços públicos responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa.



    6. O apelado trouxe aos autos elementos da responsabilidade civil, quais sejam, a conduta, o dano e o nexo causal.



    7. A conduta lesiva constituiu-se na ação dos agentes municipais que, a princípio, deixaram de repassar para o alimentando o valor da pensão que vinha sendo descontada.



    8. O dano consubstancia-se no abalo psíquico causado ao autor por ter sido indevidamente encarcerado.



    9. O nexo causal encontra-se presente, visto que não haveria o indevido encarceramento se os valores descontados em folha de pagamento estivessem sido repassados corretamente, evitando que o Juízo de alimentos decretasse a prisão do alimentante.



    10. Ora, cabe à edilidade apresentar fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do direito do autor, e isso não foi feito. O Ente Público é o responsável por confeccionar os contracheques dos seus servidores, dentre eles o do autor, se a Municipalidade diz que efetuou corretamente os descontos e os destinou a quem de direito, ela mesma poderia, sem nenhuma dificuldade, já que detém tais documentos, trazer essas provas impeditivas do direito autoral, mas não o fez.



    11. Tomando como norte os balizadores acima mencionados, sopesando as condições dos envolvidos, especialmente o fato de que ao tempo do encarceramento o autor já era pessoa idosa com doenças pretéritas, e também o caráter punitivo da medida, afigura-se razoável o valor de R$ 20.000,00 (vinte mil reais) fixado em sentença. Tal quantia, se mostra adequada à compensação pelo abalo e transtornos sofridos, sem importar em enriquecimento ilícito.



    12. Por serem os consectários legais matéria de ordem pública, fixo de ofício para que sejam aplicados ao pagamento das indenizações por danos morais os Enunciados Administrativos nºs 06, 12, 17 e 22 todos da Seção de Direito Público deste TJPE.



    13. Apelos não providos. Sentença mantida. À unanimidade.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 37, §6º, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário. Incidência da Súmula 279 desta Corte. Sobre o tema, a propósito:



    “DIREITO ADMINISTRATIVO. PROCEDIMENTO CIRÚRGICO. URGÊNCIA NÃO DEMONSTRADA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO CPC/2015. ALEGAÇÃO DE OFENSA AOS ARTS. 1º, III, 5º, CAPUT, I, V e X, 6º, 37, § 6º, 194, PARÁGRAFO ÚNICO, I, 195, 196, 197 e 198, § 1º, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. EVENTUAL VIOLAÇÃO REFLEXA DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA NÃO VIABILIZA O RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REELABORAÇÃO DA MOLDURA FÁTICA. PROCEDIMENTO VEDADO NA INSTÂNCIA EXTRAORDINÁRIA. AGRAVO MANEJADO SOB A VIGÊNCIA DO CPC/2015. 1. A controvérsia, a teor do já asseverado na decisão guerreada, não alcança estatura constitucional. Não há falar em afronta aos preceitos constitucionais indicados nas razões recursais. Compreensão diversa demandaria a reelaboração da moldura fática, a tornar oblíqua e reflexa eventual ofensa à Constituição, insuscetível, como tal, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. Desatendida a exigência do art. 102, III, ’a’, da Lei Maior, nos termos da remansosa jurisprudência desta Suprema Corte. 2. As razões do agravo não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada, mormente no que se refere à ausência de ofensa a preceito da Constituição da República. 3. Agravo interno conhecido e não provido” (ARE nº 1.141.648/SP-AgR, Primeira Turma Rel.ª Min.ª Rosa Weber, DJe de 11/10/2018).



    “DIREITO ADMINISTRATIVO. RESPONSABILIDADE CIVIL. CEMITÉRIO MUNICIPAL. VIOLAÇÃO DE SEPULTURA. FURTO DE PEÇAS. DANOS MATERIAIS COMPROVADOS. DANOS MORAIS. CONFIGURAÇÃO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO CPC/2015. ALEGAÇÃO DE OFENSA AO ART. 37, § 6º, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. REELABORAÇÃO DA MOLDURA FÁTICA. PROCEDIMENTO VEDADO NA INSTÂNCIA EXTRAORDINÁRIA. AGRAVO MANEJADO SOB A VIGÊNCIA DO CPC/2015. 1. O entendimento assinalado na decisão agravada não diverge da jurisprudência firmada no Supremo Tribunal Federal. Compreensão diversa demandaria a reelaboração da moldura fática delineada no acórdão de origem, a tornar oblíqua e reflexa eventual ofensa à Constituição, insuscetível, como tal, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. 2. As razões do agravo não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada, mormente no que se refere à ausência de ofensa a preceito da Constituição da República. 3. Majoração em 10% (dez por cento) dos honorários anteriormente fixados, obedecidos os limites previstos no artigo 85, §§ 2º, 3º e 11, do CPC/2015, ressalvada eventual concessão do benefício da gratuidade da Justiça. 4. Agravo interno conhecido e não provido, com aplicação da penalidade prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015, calculada à razão de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, se unânime a votação” (ARE nº 1.139.919/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Rosa Weber, DJe de 17/09/2018).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 19.10.2017. DIREITO ADMINISTRATIVO. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. OMISSÃO. INDENIZAÇÃO. DANOS DECORRENTES DE AGRESSÃO OCORRIDA EM LOCAL DE TRABALHO. SÚMULA 279 DO STF. 1. É inadmissível o extraordinário quando para se chegar a conclusão diversa daquela a que chegou o Tribunal de origem, exija-se o reexame das provas dos autos. Incidência da Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, §4º, do CPC. inaplicável o § 11 do art. 85 do CPC, face à inexistência de fixação de honorários anteriormente” (ARE nº 1.037.498/GO-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 07/05/2018).



    “DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO ESTADO. VERIFICAÇÃO DA EXISTÊNCIA DOS ELEMENTOS CONFIGURADORES. SÚMULA 279/STF. 1. A resolução da controvérsia demandaria o reexame dos fatos e do material probatório constantes nos autos, o que é vedado em recurso extraordinário. Incidência da Súmula 279/STF. 2. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 3. A alegação formulada no agravo envolve ofensa reflexa à Constituição. 4. Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE nº 803.808/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, DJe de 21/03/2018).



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 26 de novembro de 2025.



Ministro EDSON FACHIN



Presidente



Documento assinado digitalmente